Tribunal: STF
Processo: ARE 1474950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 46):



    “EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO PERANTE O S.T.F. — Decreto de extinção da execução, diante do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do C.P.C. — Descabimento, "in casu" — O acordo entre os exequentes e a Fazenda do Estado feito em 2006, para pagamento de dois precatórios em 10 parcelas fixas iguais e anuais não foi cumprido, tendo sido pagas da primeira à quarta parcela, e após cinco anos de lapso, foi pago em 2015 o valor relativo da 5ª a 10 parcela de uma vez, sem o cálculo dos juros moratórios e atualização monetária expressamente constantes no acordo celebrado - Pagamento dos valores do acordo que não foi feito por meio de novo precatório, mas sim de novação da dívida, em que os exequentes concederam descontos expressivos do débito relativo a indenização por desapropriação de dois precatórios (54,99% e 53,77%), desde que não houvesse atraso nos pagamentos, e que deveriam incidir juros de mora a atualização monetária quando do atraso — Inaplicabilidade da EC 62/09, por não se tratar de precatório, mas de acordo homologado por sentença judicial, que faz coisa julgada, bem como, inaplicável a lei 11.960/09, uma vez que, além de ter sua vigência posterior ao acordo, os juros de mora devem ser os previstos na época do acordo homologado – Inaplicabilidade também da Súmula 17/STF, que aduz que não correm juros de mora quando houver o pagamento dentro do prazo estipulado, o que "in casu" não ocorreu, e também porque tal regra diz respeito a precatórios - Extinção da presente execução que se afasta, devendo os autos retornarem ao Primeiro Grau para que se haja decisão sobre os cálculos a serem efetuados — Recurso da Fazenda do Estado improvido, provido o interposto pelos exequentes.”



    Opostos Embargos de Declaração por PAULO FERREIRA RAMOS (Doc. 49), foram acolhidos para fixar “os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, bem como (…) os honorários advocatícios recursais em l% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do C.P.C.” (fl. 3, Doc. 57).



    O ESTADO também interpôs Embargos de Declaração (Doc. 59), os quais também foram parcialmente providos “para sanar omissão e esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão embargado deve ser o valor não adimplido tempestivamente na fase de cumprimento de sentença, a ser apurado oportunamente” (fl. 2, Doc. 65). 



    No RE (Doc. 51), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 5º, I; 37; e 100, §5º, da CF/1988; e aos arts. 78 e 97 do ADCT, pois entendeu que “o débito reconhecido judicialmente, sob o qual houve acordo celebrado e homologado em juízo, não se submetia mais ao regime de precatórios, nem ao regime imposto pela EC 62/2009” (fl. 11, Doc. 51). 



    Aduz que, no caso, “não houve o rompimento do acordo estabelecido entre FESP e a Recorrida, pois no momento em que o precatório foi inserido, por força da Emenda Constitucional 62/2009, no regime especial de pagamentos, ele passou a ser gerido pelo Tribunal de Justiça” (fl. 4, Doc. 51). No ponto, afirma que “a Egrégia Corte bandeirante, equivocadamente, houve por bem reformar a sentença, que havia reconhecido o pagamento e quitação do precatório, desconsiderando a alteração do ordenamento constitucional no que tange ao pagamento dos precatórios, que passaram da Recorrente para as mãos do Tribunal de Justiça” (fl. 11, Doc. 51). 



    Assevera que “ao contrário dos fundamentos do v. Acórdão, que afastou a aplicação das normas do artigo 100 da Constituição da República, igualmente, afastou o contido no artigo 97 do ADCT da Carta Magna, contra expressa disposição do pacto subscrito, cuida-se de precatório, posto ser a única forma de execução por quantia certa aplicável às Fazendas Públicas, conforme o artigo 100 da Constituição Federal e artigo 78 do ADCT” (fl. 34, Doc. 51).



    Pondera que “a EC 62/2009, ao determinar a transferência para o Judiciário da incumbência do pagamento e liquidação dos precatórios, implicou em alteração substancial de regime jurídico constitucional do pagamento dos débitos estatais, que antes era ~ realizado diretamente pelas respectivas Fazendas (União, Estados e Municípios). E passando aos respectivos Tribunais (federais e estaduais)” (fl. 41, Doc. 51). Por essa razão, entende que “não se pode dizer que houve o inadimplemento por parte da Fazenda Estadual, pois ocorreu a mudança do regime jurídico aplicável à espécie, pois a celebração do acordo não poderia alterar o regime imposto pela Constituição Federal” (fl. 42, Doc. 51). 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a quitação integral do precatório.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 454, ambas do STF (Doc. 80).



    No Agravo (Doc. 84), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares e sustentou que o Juízo de origem usurpou a competência desta SUPREMA CORTE adentrando no exame do mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 13-17, Doc. 51):



    “20. Na hipótese dos autos, a Colenda Corte bandeirante declarou que o acordo não se submeteria às regras de precatórios, desconsiderando a quitação realizada pelo pagamento efetuado pelo próprio Tribunal de Justiça (fls 218712210), admitindo uma forma de execução incompatível com os termos da ordem constitucional vigente. 



    21. Tal prática, adotada sistematicamente no Estado de São Paulo, promove a desordem no pagamento dos credores, na medida em que subverte a sistemática prevista no artigo 100, da Constituição Federal, além de impor severas e injustas consequências para os cofres públicos.



    22. Este Egrégio Supremo Tribunal reconheceu, no bojo do RE n° 573.872-RS, pela existência de repercussão geral em casos que tais:



    […]



    23. Especificamente sobre o regime especial instituído pela EC 62, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 659172 RG / SP – SÃO PAULO DJe-026 DIVULG 06-02-2013 PUBLIC 07-02-2013, reconheceu a repercussão geral da questão que envolve a aplicação do artigo 97 do ADCT da Carta Magna;



    […]



    23. Daí a relevância da matéria versada no presente á recurso, que deverá ser objeto de conhecimento e solução perante esta Suprema Corte de Justiça.



    24. A subversão da ordem constitucional decorrente da decisão da Corte Bandeirante transcende os interesses subjetivos discutidos nos autos, pois compromete a higidez e unidade do Direito Constitucional brasileiro. Deveras, a decisão impugnada compromete o regular funcionamento do mecanismo constitucional de satisfação das obrigações estatais (criado para garantir a isonomia entre os jurisdicionados), quando deveria a Corte Estadual velar pela sua correta aplicação.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-10, Doc. 46):



    “A r. sentença merece ser reformada, para afastar o decreto de extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do C.P.C., uma vez que não houve o pagamento total da presente execução, havendo saldo devedor em aberto a ser analisado, bem como, devem ser consideradas as seguintes determinações: A presente execução de sentença, não é execução de sentença de precatório, mas sim, execução de sentença de acordo feito entre as partes, e homologado perante o S.T.F., com novação de débito, para pagamento de precatórios expedidos em 1995, em que os exequentes concederam descontos consideráveis (54,99% e 53,77%, em dois precatórios com saldo em aberto há mais de vinte anos), para a Fazenda do Estado, desde que o pagamento fosse feito no prazo estipulado no acordo, homologado por sentença e que fez lei entre as partes, bem como, coisa julgada. O que ocorreu é que houve o regular pagamento das quatro primeiras parcelas, de 2006 até 2009, e o pagamento da 5ª à 10ª parcela, foi feito de uma vez só, em 2015, sem a aplicação de juros moratórios e atualização monetária, que estavam expressamente estipulados no acordo feito entre os exequentes e a Fazenda o Estado, de que se houvesse atraso no pagamento do valor acordado, haveria a aplicação de juros moratórios e de atualização monetária (item 5.4.3.). Desta forma, tendo sido o referido acordo firmado em 07/11/2006 (conforme cópia do referido acordo, a fls. 2541/2598), os juros moratórios que devem ser aplicados, são os vigentes àquela época, em respeito ao princípio "Tempus regit actum", que são de 1% ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil, e a atualização monetária a ser aplicada deve ser a contemplada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos índices da época em que os devidos pagamentos deveriam ser feitos. 



    Ademais inaplicável a Emenda Constitucional no 62/09, uma vez que ao dar nova redação ao art. 97, do ADCT, expressamente reconheceu, na sua parte final, que o referido dispositivo legal, comportava exceções, tais como, a do caso dos autos, com a seguinte determinação: "... sem prejuízos dos acordos de juízo conciliatórios já formalizados na data da promulgação dessa Emenda Constitucional." (cf. Art. 97, parte final, ADCT).



    Verifica-se, assim, que a EC 62/09 não se aplica ao caso dos autos, por ser posterior ao acordo já homologado em 2006, bem como, por haver expressa determinação de exclusão de incidência dessa regra, no referido artigo citado. 



    Ademais, também não se aplica a lei 11.960/09, pois a atualização monetária e os juros de mora devem ser os estipulados no referido acordo, em respeito ato jurídico perfeito e ao manto da coisa julgada. Por fim, até mesmo a Súmula vinculante n° 17 do S.T.F., é inaplicável ao caso dos autos, pois a mesma somente exclui a incidência dos juros de mora, nos precatórios que sejam pagos no prazo legal. Ora, no presente caso dos autos, além de não se tratar de pagamento de precatório, mas sim, de parcela referente a acordo judicial homologado por sentença, deve haver a incidência de juros moratórios e de atualização monetária, diante do não pagamento no prazo acordado. Ademais a Súmula 17/STF, bem como, a decisão proferida no Recurso Extraordinário n° 590.751/SP, são posteriores à r. sentença que julgou os cálculos e os ofícios requisitórios expedidos, não sendo, assim aplicáveis ao caso desses autos. Consigna-se, outrossim, que a sentença que homologou o acordo judicial entre as partes, faz coisa julgada; nos termos do art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 6°, da Lei de Introdução ao Código Civil, não podendo mesmo, incidir sobre o referido acordo, leis posteriores, como a EC 62/09 e a Lei 11.960/09, que reduziriam os juros e modificariam a forma de incidência da atualização monetária, em acordo judicial homologado e transitado em julgado. 



    Ademais, a r. sentença ora guerreada, incorreu em diversas contradições, que não foram devidamente esclarecidas no momento oportuno, qual seja, quando do julgamento dos vários embargos de declaração opostos, preferindo a Mm, Juíza sentenciante, rejeitá-los genericamente, deixando pontos importantes sem análise, situação que acaba por permitir a reforma da sentença guerreada, pois uma das contradições apontadas por uma das partes, diz respeito exatamente ao julgamento equivocado do mérito, pois ao mesmo tempo em que a r. sentença dispõe que houve o atraso no pagamento e por isso a Fazenda do Estado não faz jus aos descontos concedidos no acordo firmado entre as partes litigantes, declara também que o valor foi pago e extingue a execução, nos temos do art. 924, inciso II do C.P.C., e ainda relega a discussão de pedido de pagamento de saldo credor feito pela Fazenda do Estado para as vias próprias, em contraponto com o que declarou anteriormente, de que que a Fazenda do Estado não faz jus ao desconto que lhe foi dado pelo acordo, pois este somente foi dado, com a obrigação de pagamento no prazo acordado, "sendo portanto, cabível, nos termos do item 5.4.3., a incidência de juros moratórios até a data o efetivo pagamento” sentença - parte final do segundo parágrafo – (fls. 2616). Verifica-se, assim, que houve decisões diametralmente opostas, situações que não devem persistir. 



    Desta forma, conclui-se que se foi declarado que é cabível juros moratórios até a data do efetivo pagamento, e este foi realizado a destempo, cinco anos depois do prazo acordado, e verificando-se que este cálculo não foi feito, não foi correto o decreto de extinção do processo pelo pagamento da execução, devendo a presente execução prosseguir, para que novos cálculos sejam feitos, nos termos das determinações constantes neste recurso.”



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o pagamento dos valores referentes ao acordo celebrado entre as partes não foi feito mediante novo precatório, mas sim por meio de novação da dívida. Assim, afastou a incidência ao caso das Emendas Constitucionais 17/STF e 62/2009 e da lei 11.960/2009, ao fundamento de que não se trata de precatório, mas de acordo homologado por sentença judicial, bem como porque não houve pagamento dentro do prazo estipulado.



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que o débito em execução, fundado em acordo celebrado entre as partes e homologado em juízo, sujeita-se ao regime de precatório.



    Verifica-se, assim, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A verificação da alegada ausência de atraso no pagamento de precatório demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 488619-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDE JUROS DE MORA SOBRE O PRECATÓRIO PAGO NO PERÍODO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ATRASO NO PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 982018-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. JUROS. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1177054-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente